Tribunal: TJDFT
Processo: 0003943-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003943-39.2017.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro os pedidos formulados na petição de ID 17500148 para juntar os depoimentos gravados por meio do sistema audiovisual no sistema deste Tribunal de Justiça, bem como conceder o prazo de 10 (dez) dias para a Defesa apresentar as respectivas razões recursais. Apresentadas as razões, autos ao Ministério Público para resposta e em seguida à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator